Tribunal: TJES
Processo: 5026564-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026564-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MANUEL RAMOS FIGUEIREDO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026564-84.2024.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO
S
.:
JOSÉ MANUEL RAMOS FIGUEIREDO e MARIA VIANA FIGUEIREDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DE
PROVAS DA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DA UNIDADE
. TELAS SIST
ÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese d
os autores

Os autores alegam que, durante uma viagem, tiveram o medidor de energia elétrica de sua residência retirado sem autorização por parte da concessionária EDP Espírito Santo. Ao retornarem, constataram a falta de energia e, ao abrirem a geladeira, verificaram alimentos estragados e presença de vermes, em razão da interrupção do fornecimento. Sustentam que não havia qualquer débito ou solicitação de desligamento, e que a instalação encontrava-se regularmente em nome do autor. Procuraram a EDP para obter esclarecimentos, mas não obtiveram solução administrativa. Diante disso, requereram, em sede de tutela antecipada, a religação imediata da energia e, ao final, pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da conduta abusiva da concessionária.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Inominado ora interposto.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15228875
), pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da suspensão do serviço, e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial. Su
bsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15228874
), dispôs que:
“
Ante o exposto, ratifico a tutela antecipada outrora concedida, id. 48597149 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para:
CONDENAR
a requerida a pagar aos autores, o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), referente a reparação moral, com juros e correção monetária desde a data desta sentença.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à legalidade da retirada do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, de titularidade dos autores, bem como à responsabilização civil da concessionária por eventuais danos decorrentes da suspensão indevida do serviço essencial.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço com base na ausência de prova, por parte da concessionária, de que a solicitação de transferência de titularidade e o consequente pedido de desligamento da unidade foram feitos pelo real titular da instalação. Analisando detidamente os autos, de fato, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem autorização expressa do autor para tais providências ou mesmo notificação prévia da parte consumidora quanto à suspensão do fornecimento.

Na verdade, a concessionária limitou-se a juntar aos autos meras telas sistêmicas para tentar comprovar o suposto pedido de desligamento da unidade consumidora, documentos estes unilaterais e desprovidos de fé pública, que não se prestam, por si sós, a comprovar a regularidade de seus procedimentos. Tais registros internos não demonstram a autorização expressa do titular da instalação, tampouco indicam a existência de notificação prévia ou qualquer outro meio idôneo de comunicação com os autores, sendo, portanto, insuficientes para afastar a configuração da falha na prestação do serviço.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica configura-se como serviço público essencial, cuja suspensão deve observar rigorosamente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em especial a Resolução Normativa nº 1000/21. No presente caso, contudo, não houve o cumprimento dos procedimentos regulatórios, uma vez que a concessionária procedeu à retirada do medidor e à interrupção do serviço sem qualquer notificação prévia ao titular da instalação e sem comprovar solicitação válida para tanto, violando o dever de informação e transparência previstos nas normas setoriais.

Ressalte-se, ainda, que a requerida, mesmo ciente da situação enfrentada pelos autores, demorou injustificadamente a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, agravando ainda mais os transtornos causados. Conforme bem apontado pelo magistrado de piso, após a retirada indevida do medidor, os autores buscaram solucionar o problema de forma administrativa, comparecendo à concessionária para requerer a religação do serviço essencial. No entanto, a EDP deixou de processar o pedido com a urgência que a situação exigia, revelando descaso com os consumidores e contribuindo diretamente para a configuração do dano moral. A omissão em promover a pronta religação da energia, mesmo após provocação direta dos autores, demonstra falha grave na prestação do serviço, especialmente diante da essencialidade do fornecimento de energia elétrica.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva d
os
recorrid
os
, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pel
os
Recorr
idos
é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

No caso em apreço, as especificidades da situação vivenciada pelos autores evidenciam a gravidade do abalo moral sofrido, extrapolando o mero dissabor cotidiano. Trata-se de interrupção abrupta e injustificada do fornecimento de um serviço essencial, em período no qual os autores estavam em viagem, e ao retornarem à residência, depararam-se com a falta de energia e alimentos estragados, inclusive com presença de vermes na geladeira, o que demonstra a extensão dos transtornos experimentados.

Portanto, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) aos a
utores
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais.
Sem honorários, eis que os autores não se fazem representar por patrono nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)